Tribunal: TJDFT
Processo: 0736499-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0736499-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: LEONARDO WILLIAM COUTINHO DE MENEZES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido de homologação dos dias remidos com o trabalho do sentenciado. Remetidos os autos à Defensoria Pública para instrução do pedido, esta consignou que, por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. A Procuradoria de Justiça oficiou no mesmo sentido. Conforme se verifica na origem, a pretensão ora aviada de fato não foi submetida ao juízo da execução e sua análise por esta Corte ensejaria supressão de instância. Assim, não conheço do pedido. Após as devidas intimações, arquivem-se, com as cautelas de praxe. Brasília, 3 de outubro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator